Tribunal: TJES
Processo: 5009274-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009274-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: FORCA COMERCIO E PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009274-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Execução Fiscal – processo n.º
5007032-65.2021.8.08.0024
– acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Agravada, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, documento id 14302596 – do processo referência.

Nas razões recursais (documento id 3391735) o Município Agravante sustenta, em síntese, (1) não vinculação da Fazenda Pública ao Contrato Particular de Compra e Venda da Agravada com terceira pessoa; (2) a natureza do tributo (IPTU) impõe a responsabilidade tributária da Agravada para responder pelos débitos fiscais; (3) obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados.

A Ação de Execução Fiscal foi proposta pelo Município de Vitória (ES) em desfavor de Derval Dasílio, Espólio de Maria Lúcia de Araújo Gama e Força Comércio e Participações S/A, objetivando o recebimento de valores relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente aos exercícios fiscais de 2014 a 2020.

A Empresa Executada, ora Agravada, apresentou exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que alienou o imóvel objeto da exação fiscal, desde 1989.

A MM.ª Juíza acolheu os embargos à execução para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da Executada [Agravada].

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, portanto, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título.

À luz do que foi decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009, “
os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel
”.

Inclusive, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. 1.111.202⁄SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor do imóvel a qualquer título quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cujo acórdão, assim, restou ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário⁄promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970⁄SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp. 1022614 ⁄ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp. 712.998⁄RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp. 759.279⁄RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp. 868.826⁄RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp. 793073⁄RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa opptar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp. 475.078⁄SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08⁄08. (REsp. 1111202⁄SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10⁄06⁄2009, DJe 18⁄06⁄2009).

Esse posicionamento, aliás, tem sido reiteradamente mantido pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.111.202/SP. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.111.202/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, firmou compreensão de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Tema 122 dos Recursos Repetitivos)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.918.684/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

No entanto, diferentemente das hipóteses descritas nos precedentes citados alhures, a Empresa Agravada [umas das Executadas na demanda executiva] não se enquadra em nenhuma das sujeições tributárias previstas para os contribuintes e/ou responsáveis tributários mencionados.

Primeiro, porque a Empresa Executada [Agravada] alienou o imóvel objeto da exação fiscal [ano de 1989], antes da ocorrência do fato gerador do IPTU (propriedade), referente aos exercícios de 2014 a 2020. Segundo, porque a Executada não ocupa a posição de titular do domínio útil do imóvel, nem tampouco a de possuidor do imóvel, seja a qualquer título.

Assim, como externado na Decisão agravada “
além da certidão de ônus carreada, a excipiente logrou êxito em comprovar a ciência do Município, inclusive com informações expressas em seu cadastro, quanto ao real contribuinte e responsável fiscal, excluindo, de forma expressa a responsabilidade fiscal da excipiente
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009274-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL ALIENADO. CERTIDÃO DE ÔNUS. COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do disposto no art. 130, do Código Tributário Nacional (CTN), o crédito tributário postulado possui natureza
propter rem
, de modo que se sub-roga na pessoa dos respectivos adquirentes, sendo estes coobrigados solidários pelos tributos originários do bem adquirido, como prevê o inciso I, do art. 131, do mesmo diploma legal, acaso não exijam a quitação dos tributos quando da aquisição.
2.
A excipiente logrou êxito em comprovar a ciência do Município, inclusive com informações expressas em seu cadastro, quanto ao real contribuinte e responsável fiscal, excluindo, de forma expressa a responsabilidade fiscal da excipiente.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.